Tribunal: STF
Processo: AI 594517
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-19
Data de publicação: 2008-02-19

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Suposta
   ofensa à Constituição ocorrida no julgamento do acórdão
   recorrido. Embargos de declaração não opostos. Ausência de
   prequestionamento. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF.
   Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.